Tribunal: TJES
Processo: 5024980-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024980-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024980-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO.
RESP 1.251.331/RS. SÚMULA 566/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.578.553/SP. EXCESSIVIDADE NO VALOR DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO NÃO VERIFICADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO CONTRATADO DE FORMA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora narra que firmou contrato de financiamento junto ao banco réu, a fim de adquirir um veículo, alegando que não fora comunicado acerca da existência da cobrança das tarifas, referentes à seguro, às despesas de órgãos de trânsito, à cadastro e de avaliação, sendo estas, portanto, abusivas.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID
4089634
), almejando a reforma da r. Sentença, sob o fundamento da necessidade da repetição do indébito e de indenização a título de danos morais diante da prática abusiva pelo banco.

De início, registro que tais razões recursais não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos,
quanto à legalidade e à validade das cláusulas questionadas nas razões recursais, entendo que, em relação à tarifa de abertura de cadastro, o julgamento do Resp nº
1.251.331/RS
fixou tese de que é lícita sua cobrança no início do relacionamento entre cliente e o banco,
desde que seja exigida uma única vez e esteja expressamente estipulada no contrato de financiamento.

À vista disto, a Súmula 566/STJ aduz:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ademais, no bojo do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553 SP, foi fixada tese de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, a qual,
in casu
, foram efetivamente prestados e não se revelam de valor excessivo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.DA TARIFA DE CADASTRO. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. Caracterizada a efetiva prestação do serviço, a cobrança é devida. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Comprovada a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo.DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios devidos ao demandado, diante do trabalho adicional ao demandado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº
50399688920208210001,
Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 30-09-2021)

Por fim, acerca da tarifa referente ao seguro, o autor aderiu expressamente ao contrato de seguro, conforme a Proposta de Adesão de Seguro (ID 4089567).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)